Tribunal: TJMT
Processo: 1037484-23.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1037484-23.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. SEBASTI
Ã
O BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTI
Ã
O BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DR. M
Á
RCIO APARECIDO GUEDES (JUIZ DE DIREITO CONVOCADO), DES(A). MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[LAÉRCIO SALVIANO DE PAULA - CPF: 051.354.648-08 (APELANTE), MAURO CÉSAR GONÇALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a
seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (
DR
MÁRCIO APARECIDO GUEDES) E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR E A 3ª VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADD
Á
RIO
), QUE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Dano Moral – Empréstimo Consignado Não Contratado – Nulidade Reconhecida – Inexistência de Dano Moral Indenizável – Inexistência de violação a direito da personalidade – Mero Desconforto – Sentença Mantida –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor em virtude de sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado não autorizado, mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

II. Questões em discussão

2. Analisar se a falha na prestação do serviço bancário, com a contratação indevida de empréstimo e averbação das parcelas em folha de pagamento, configura ofensa à dignidade do consumidor capaz de gerar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O mero inadimplemento contratual ou a falha na prestação do serviço não configuram, de per si, dano moral indenizável, pois o dano extrapatrimonial exige repercussão relevante na honra, imagem ou integridade psíquica do ofendido, o que não se verifica no caso concreto, já que não ultrapassa o limite dos dissabores cotidianos.

4. Não comprovado abalo psicológico relevante, situação vexatória ou ofensa de direito personalíssimo, inviável a condenação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:
“A contratação indevida de empréstimo, ainda que caracterize falha na prestação do serviço, não gera dano moral se não há prova de ofensa relevante à dignidade da pessoa, à honra ou à integridade psíquica do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
.
DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR
):

Eminentes
P
ares
,

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos por
LAÉRCIO SALVIANO DE PAULA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO CONSIGNADO C/C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA nº
1037484-23.2023.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Na hipótese apresentada, vê-se que situação vivenciada pela parte autora, por si só, não é capaz de caracterizar o dano, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à esfera extrapatrimonial.

Ademais, conforme se verifica, a própria requerida cancelou o contrato ainda administrativamente, não tendo o autor sequer reportado que algum desconto referente ao pagamento do empréstimo tenha se concretizado, até por isso, sequer formulou pedido de restituição de parcelas cobradas indevidamente.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por
Laércio Salviano de Paulaem desfavor deBanco Santander (Brasil) S.A.,
para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado questionado nos autos.

Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...]

A parte apelante defende o provimento do seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] O dano moral aqui pleiteado não é um mero reflexo de aborrecimentos cotidianos, mas sim o resultado de uma sequência de eventos que geraram profundos impactos emocionais e psicológicos no autor, configurando um dano moral in
re

ipsa
, ou seja, o próprio ato ilícito é suficiente para a configuração do dano, dispensando a necessidade de provas adicionais sobre o sofrimento [...]
”;

2)
“
[...] A contratação fraudulenta de um empréstimo no valor de R$ 293.266,05, sem qualquer solicitação ou consentimento do autor, não é uma ocorrência trivial [...]”
;

3)
“
[...] O impacto desta fraude foi além de um simples transtorno burocrático. A descoberta de que uma quantia expressiva havia sido creditada em sua conta corrente, e que já havia parcelas consignadas no valor de R$ 5.886,67 prontas para serem debitadas diretamente de seu salário [...]
”;

4)
“
[...] necessidade de registrar boletim de ocorrência e comparecer a delegacias de polícia, além das várias tentativas frustradas de resolução direta com o banco, intensificaram ainda mais o desgaste emocional experimentado [...]
”; e

5)
“
[...] O magistrado, ao negar o pedido de indenização por danos morais, desconsiderou que o abalo sofrido pelo autor decorre diretamente do ato ilícito praticado – a contratação de um empréstimo fraudulento em seu nome [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada, em suas contrarrazões (ID. 256204664), pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A parte consumidora defende que a falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira, que permitiu que fosse aberta conta bancária em seu nome e contratação de empréstimo consignado de alto vulto seria suficiente para configurar danos morais.

A instituição financeira, por sua vez, defende que a fraude ocorrida se deve a culpa exclusiva de terceiros e que teria adotado as medidas para cancelar as cobranças, razão pela qual não teria ocorrido danos morais passíveis de serem indenizados.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Além disso, também deve ser levado em consideração que a Súmula 479 do STJ estabelece que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”, o que é exatamente o caso aqui analisado.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste tribunal:

"AÇÃO INDENIZATÓRIA – MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – I - Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Banco que não provou que a movimentação não reconhecida pela autora foi realizada por culpa exclusiva desta ou de
terceiro
– Falha no sistema de segurança da instituição financeira, que deixou de coibir a movimentação via internet não efetuada pela autora, permitindo a consumação da fraude eletrônica – Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente do risco integral de sua atividade – Inteligência dos
arts
. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1 .036 do NCPC – Súmula nº 479 do STJ – Indenização por danos materiais devida – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, § 11, do NCPC, para 20% sobre o valor da condenação – Apelo improvido."

(TJ-SP - AC: 10105974320178260510 SP 1010597-43.2017 .8.26.0510, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 13/12/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte
adversa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008002-85.2023.8.11 .0055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante de toda a situação constatada, entendo que deve ser reformada a sentença em relação aos danos morais, mas não exatamente no valor almejado pela parte apelante.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

Convém frisar, neste ponto, que embora não tenha sido negativado o nome do Apelante ou que tenha se concretizado o desconto em seu benefício previdenciário, os documentos dos autos demonstram que houve falha de segurança por parte da instituição financeira que possibilitou a abertura de conta e contratação de empréstimo consignado por terceiro fraudador em nome do consumidor, o qual, para não arcar com o injusto prejuízo, teve que se deslocar presencialmente na agência bancária, bem como em delegacia para registrar boletim de ocorrência e para prestar depoimento, o que, a meu ver, configura o chamado desvio produtivo do consumidor.

Nesse sentido, transcrevo abaixo julgados que correlacionam o desvio produtivo do consumidor com a fixação de indenização por danos morais:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DIVERSAS RECLAMAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA - DANO MORAL CONFIGURADO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os danos morais estão caracterizados na hipótese em que o consumidor se vê obrigado a empreender inúmeras diligências visando solucionar problema a que não deu causa, ocorrendo a perda de seu tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor)".

(TJ-SP - AC: 10022225220218260562 SP 1002222-52.2021 .8.26.0562, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/06/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. Na espécie, a apelante foi contratada pela apelada, que buscou o cancelamento do contrato sem sucesso. Necessidade de demanda judicial. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Dano moral reconhecido. Dano moral manifesto. Condenação em R$ 10.000,00 que não se mostra excessiva. Valor que não se configura como excessivo e incapaz de gerar enriquecimento sem causa do apelado. Precedentes desta Câmara, que demonstram que o dano moral foi fixado de forma adequada. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator
.
(TJ-RJ - APL: 00105322920198190045, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/01/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SISTEMA DE SEGURANÇA VIOLADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A fraude bancária realizada por terceiros enseja a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, isto é, apenas é necessário provar a conduta, o nexo e o dano, conforme enunciado de súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Patente a existência de falha na prestação do serviço e o prejuízo causado à apelada, imperiosa a restituição da quantia descontada, pois não restou demonstrado pela instituição financeira motivação capaz de afastar a conduta ensejadora do dano. De outro lado,
as várias tentativas de a apelada buscar solução, administrativamente, perante a instituição bancária, autoriza
a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor e, por consequência, o dever de pagar indenização por dano moral. No que tange ao quantum arbitrado a título de danos morais - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - este se mostra adequado e não foge dos parâmetros alinhavados pela jurisprudência pátria. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-AM - Apelação Cível: 07464466320228040001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2024)

Nesse viés, o arbitramento do dano moral deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim sendo, considero que não há como dar provimento ao pedido feito pela apelante de condenar a instituição financeira no valor de R$ 50.000,00. Contudo, ao observar os diversos fatores relevantes dos autos, tenho que
deve
ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor esse que entendo ser compatível com o ordenamento, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade extracontratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
do consumidor para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R
$
5.000,00, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Considerando o parcial provimento do recurso, com a reforma da sentença no tocante aos danos morais, entendo que devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, em razão da sucumbência mínima do consumidor apelante, conforme possibilita o art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em sua integralidade, nos percentuais fixados na sentença, devidos sobre o proveito econômico obtido com a ação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em segundo grau, posto que ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (
AgInt
no
AREsp
1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V

O

T

O

EXM
O
. SR
.
DR. M
Á
RCIO APARECIDO GUEDES

(2
º
VOGAL - JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

A
guardo
o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 01 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Na sessão passada (18/03/2023), o Desembargador Sebastião Barbosa Farias apresentou voto em que proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto por Laercio Salviano de Paula, reformou a sentença e condenou o Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento de indenização por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais; de conseguinte, inverteu o ônus
da
sucumbência e compeliu apenas a instituição financeira a arcar com as custas, despesas pr
ocessuais e honorários advocatícios, devidos sobre o proveito econômico obtido com a Ação.

O caso versa sobre falha na prestação do serviço bancário. Na inicial, o Apelante alegou que recebeu cartões emitidos pelo Banco Recorrido e, ao questionar a remessa, foi informado de que se tratava de abertura de conta corrente e que houve um crédito consignado no valor de R$ 293.266,05, liberado na conta.

Afirmou que não celebrou tal Contrato, cujo pagamento foi parcelado em 120 (cento e vinte) prestações de R$ 5.886,67 (cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e averbado no seu holerite em 21/09/2023.

A demanda foi ajuizada em 01/10/2023 e, considerando que a primeira parcela venceria naquele mês, formulou pedido de tutela de urgência para a suspensão dos pagamentos das parcelas de sua folha de pagamento, com a expedição de ofício a SEPLAG – MT (Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso).

No mérito, requereu a nulidade do Contrato e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Comprovada a falha na prestação do serviço, o pedido de nulidade do Contrato de empréstimo foi acolhido; entretanto, a Juíza sentenciante não constatou a existência de dano moral indenizável. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a nulidade do contrato e, ante a sucumbência recíproca, rateou em 50% (cinquenta por cento) as custas processuais e honorários advocatícios.

Apenas o Autor recorreu da sentença com o objetivo de ser indenizado pelo alegado dano moral.

Conforme exposto, o eminente Relator acolheu a tese recursal, deu provimento ao Recurso, arbitrou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais e condenou apenas a instituição financeira a arcar com as verbas de sucumbência.

Pedi vista para analisar melhor o caderno processual, especialmente para verificar se no caso existe algo além da falha na prestação do serviço bancário que possa justificar a condenação ao pagamento da indenização por dano extrapatrimonial.

Tenho firme o entendimento de que o mero inadimplemento contratual ou falha na prestação do serviço, por si só, não justifica a indenização por dano moral.

No meu modo de ver, se o dano material deve ser devidamente comprovado para que haja o dever de indenizar, é porque o ilícito, em si, não é suficiente. De igual modo a análise do dano moral. Esse dano não decorre da simples ocorrência do ilícito, pois nem todo ato que vá contra o ordenamento jurídico enseja indenização pordano moral.

O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.

Com efeito, não se pode banalizar um direito tão caro e garantido constitucionalmente, de modo que o Julgador tem o dever de indeferir o pedido se não há indício de repercussão em direito da personalidade.

Nesse sentido, pertinentes as palavras da Ministra Nancy Andrighi, ao dispor que:

O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7.
Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
.
(REsp 1660152/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
17/08/2018). (sem destaques no original)

Neste caso, o pedido indenizatório tem como fundamento o fato de que o Banco Recorrido ter falhado na prestação do serviço, autorizado o empréstimo no nome do Recorrente e a averbado a quitação das parcelas na sua folha de pagamento.

De acordo com a inicial esses fatos fizeram com que o Recorrente se dirigisse até a agência bancária e, depois, à Delegacia de Polícia e, prudentemente, ajuizou a demanda, a fim de suspender o desconto da primeira parcela.

Assim, segundo alegou, sofreu angústia e constrangimento oriundos da iminência de ver descontados na folha de pagamento da SEPLAG, valores que não deu causa.

Com todo respeito ao Relator, na minha visão, ainda que o Apelante tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois ficou apreensivo com o desconto do valor da parcela da sua folha de pagamento, não há falar em dano indenizável, porque não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral.

O dano moral indenizável exige gravame à honra, imagem, ao direito personalíssimo, situação vexatória e abalo psíquico duradouro, o que não constato nesta hipótese.

Assim,
peço licença ao Relator
,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença invectivada.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 12% (doze por cento), com a ressalva de que a diferença deve ser paga apenas pelo Apelante, pois o Banco não recorreu.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. M
Á
RCIO
APARECIDO GUEDES (2º VOGAL - JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL -JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Cuida-se de ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de contrato consignado, c/c com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada por Laércio Salviano de Paula contra o Banco Santander (Brasil) S.A.

Aduz o autor que, nos dias 22.09.2023 e 28.09.2023, recebeu cartões bancários emitidos pela instituição financeira demandada, e ao buscar esclarecimentos junto ao banco, foi informado de que os cartões estavam vinculados à abertura de uma conta corrente em seu nome, bem como à liberação de empréstimo consignado no valor de R$ 293.266,05, quantia depositada na referida conta.

Assevera, contudo, que jamais solicitou a abertura de tal conta, tampouco autorizou a contratação de qualquer operação de crédito, muito menos outorgou poderes a terceiros para tanto.

Sustenta, ademais, que o contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado foi parcelado em 120 prestações mensais de R$ 5.886,67 cada, com vencimento da primeira parcela previsto para outubro de 2023.

Requereu, então, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado por ausência de contratação válida, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, apenas para declarar a nulidade do contrato de empréstimo questionado nos autos, mas deixou de reconhecer a existência de dano moral indenizável, o que motivou a interposição do presente recurso.

O voto do relator proveu o recurso para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

O voto divergente lançado pela 1ª Vogal, foi proferido no sentindo de manter a sentença, por entender que o dano moral indenizável exige gravame à honra, imagem, ao direito personalíssimo, situação vexatória e abalo psíquico duradouro, o que não se constata na hipótese em análise.

A orientação do STJ é consolidada no sentido de que“
a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico
”(
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, DJEN de 28/2/2025).

Sendo assim, para que haja o dever de indenizar deve ficar constatada circunstância excepcional que coloque o consumidor em situação de extraordinária angústia ou humilhação, caso contrário, não há dano moral.

No caso, o pedido indenizatório formulado pelo autor/apelante está pautado exclusivamente na contratação fraudulenta de empréstimo, mas não há alegação e muito menos provas de que tal fato tenha acarretado situação que pudesse implicar lesão à honra, imagem, violação ao direito personalíssimo e abalo psíquico duradouro, razão pela qual, não há falar em dano moral indenizável.

Diante do exposto, acompanho a divergência, e
nego

provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão de julgamento para aplicação da Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC, em razão da divergência instaurada
no
Recurso de Apelação.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
3ª VOGAL-CONVOCADA
):

Peço vênia à divergência para acompanhar o voto do douto Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)

Peço vênia ao ilustre Relator e acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025